Tribunal: TJES
Processo: 5001891-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001891-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE MARIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE TERCEIROS.
FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS.
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude envolvendo contratação de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, declarou a inexistência de débito, ratificou a tutela de urgência e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco responde objetivamente pelos danos sofridos pelo autor em razão de fraude praticada por terceiro no curso da contratação de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a contratação digital, mediante biometria facial, possui validade jurídica diante das alegações de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, prevista no art. 14 do CDC, admite excludente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II, do mesmo artigo.

4. O conjunto probatório evidencia que o próprio autor forneceu, de forma voluntária, seus dados pessoais e biometria facial a empresa fraudulenta (BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.), acreditando em proposta de “portabilidade” de empréstimo, e realizou pagamento integral de boleto bancário emitido em favor desta, estranha à cadeia de fornecimento.

5. O contrato foi validamente celebrado de forma digital, com autenticação por biometria facial, inexistindo vício formal ou falha nos protocolos de segurança do banco.

6. A ausência de consulta do autor aos canais oficiais do banco e o pagamento a beneficiário diverso caracterizam imprudência, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade do banco pelos prejuízos sofridos.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à excludente de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, como na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização da culpa exclusiva do consumidor, que fornece dados pessoais a terceiros e realiza pagamento a beneficiário estranho à relação contratual, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraude.

2. A contratação digital por biometria facial é válida e eficaz, desde que respeitados os protocolos de segurança exigidos pelas normas aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.000795-5/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1004366-03.2024.8.26.0268, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 12/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença proferida no evento 14707522 pela magistrada da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
” ajuizada por
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

1) reconhecer a nulidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de débito;

2) ratificar a tutela de urgência deferida;

4) condenar requerido ao pagamento de indenização em favor do autor, a título de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros a contar do ato ilícito até o arbitramento, quando passará a incidir a taxa Selic, evitando-se o bis in idem.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14707523, o apelante alega, em síntese, que: (I) é parte ilegítima para responder pelo contrato “paralelo” firmado exclusivamente entre o recorrido e terceiro desconhecido, sem qualquer vínculo com o banco; (II) a conduta do recorrido de repassar os valores a terceiros sem qualquer consulta aos canais oficiais do banco caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando sua responsabilidade; (III) não houve qualquer coação comprovada que justificasse a destinação equivocada dos valores pelo recorrido; (IV) o contrato foi formalizado de forma legítima por biometria facial, sendo a ausência de assinatura física irrelevante; (V) o valor do empréstimo não foi devolvido ao banco, mas mal repassado a terceiros, não podendo ser cancelado o contrato; (VI) a sentença desconsidera a negligência do recorrido em conferir a autenticidade do boleto bancário, emitido por instituição diversa e beneficiário alheio ao banco; (VII) a hipótese se configura como fortuito externo, decorrente de golpe de terceiro, o que exclui a responsabilidade objetiva do banco; (VIII) o contrato digital preenche todos os requisitos legais de validade e segurança, conforme normativas do INSS e demais regulamentos aplicáveis; (IX) não restou caracterizado dano moral, sendo o caso de mero aborrecimento sem repercussão na esfera de direitos da personalidade; (X) deve ser reconhecida a compensação dos valores recebidos pelo recorrido em sua conta com o montante condenatório, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Inicialmente, observo que o banco apelante aduz a sua ilegitimidade passiva com base na alegação de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo recorrido, o que se confunde com o próprio mérito da causa, devendo com ele ser analisado.

Rememoro que a demanda foi ajuizada por
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
em face de
BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
, posteriormente excluída da lida em razão da desistência do autor em relação a ela, e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, sob a alegação de que teria sido vítima de fraude em empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário junto ao INSS, no valor de R$ 58.771,25 (cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 1.521,00 (mil, quinhentos e vinte e um reais).

Os documentos colacionados aos autos, notadamente os registros de conversas por aplicativo de mensagens (evento 14707361), revelam que o próprio autor buscou a empresa
BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
, acreditando na promessa de redução dos encargos de um empréstimo que já possuía com o Banco do Brasil. Atraído pela proposta de “portabilidade com melhores condições”, forneceu espontaneamente fotos de documentos pessoais, comprovante de residência e
selfie
facial.

De posse desses dados, a empresa fraudadora iniciou a contratação, em nome do recorrido, de empréstimo junto ao
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, posteriormente concluída pelo próprio apelado através de acesso ao
link
enviado pela referida empresa, por biometria facial, em conformidade com os protocolos digitais de segurança.

Ao perceber a existência do contrato, o autor não buscou esclarecimentos diretamente junto ao banco apelante ou ao INSS. Preferiu, ao revés, contatar novamente a mesma empresa fraudulenta, ocasião em que recebeu um suposto “termo de cancelamento” (evento 14707362) e um boleto bancário correspondente ao valor integral do contrato, emitido pelo Banco Bradesco (código 237), em favor da empresa
BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
.

Apesar da clara incongruência — beneficiário diverso do banco contratante e instituição recebedora distinta — o recorrido efetuou o pagamento integral do boleto, transferindo os recursos diretamente aos estelionatários, sem qualquer validação junto aos canais oficiais do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que inclusive mantém ferramenta eletrônica de checagem de boletos.

É patente, portanto, que a perda patrimonial decorreu de conduta exclusiva do recorrido, que, de forma imprudente, entregou seus dados sensíveis a terceiros e realizou pagamento vultoso a beneficiário alheio à relação contratual.

Nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar “
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”, sendo precisamente esta a hipótese dos autos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, não subsiste a responsabilidade quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro estranho à cadeia de fornecimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Examina-se apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais oriundos de fraude bancária, afastando a responsabilidade da instituição financeira requerida, e aplicou penalidade de litigância de má-fé ao autor. II. Questão em discussão Responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros em operação bancária. Configuração de culpa exclusiva do consumidor. Condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 466, consolidou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de fortuito interno envolvendo fraudes bancárias. Contudo, restou comprovado que a contratação e o pagamento do boleto decorreram de conduta exclusivamente atribuível ao consumidor, que forneceu documentos pessoais a terceiros e pagou boleto emitido em favor de terceiro alheio à relação contratual, sem adoção das cautelas mínimas exigidas. A peculiaridade de recebimento e pagamento espontâneo de título em nome distinto do da instituição financeira caracteriza a culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, inexistindo falha na prestação do serviço bancário. Quanto à multa por litigância de má-fé, não se configurou a hipótese autorizadora, razão pela qual se impõe o afastamento da penalidade. lV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para retirar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a improcedência dos pedidos indenizatórios e as demais determinações da sentença. Tese de julgamento: 1.
Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor pelo fornecimento de dados pessoais e pagamento voluntário de boleto fraudulento, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro.
2. Não configurada a litigância de má-fé quando ausentes condutas que revelem alteração da verdade dos fatos ou intenção de prejudicar a parte contrária. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §2º; 98, §3º; 100; 487, I; 80, II; 81. Código Civil, arts. 309; 389; 406, caput, §1º e §3º. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º; art. 14, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.000795-5/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/04/2024, publ. 02/04/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.273677-5/001, Relª Desª Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 10/09/2024, publ. 10/09/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.260994-9/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 03/09/2024, publ. 03/09/2024. (TJMG; APCV 5059011-94.2022.8.13.0702; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 19/08/2025; DJEMG 20/08/2025)

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.
Golpe da falsa portabilidade. Proposta de contratação via WhatsApp. Transcrição parcial das mensagens trocadas que ensejam dúvidas sobre a verossimilhança das alegações da consumidora. Autora que admite envio de documentos pessoais e assinatura do instrumento por biometria. Alegações de vício de consentimento não comprovadas. Valor liberado utilizado para saldar empréstimos anteriores, a confirmar a natureza da renegociação. Saldo transferido pela autora para conta de sua própria titularidade mantida no Nubank. Posterior transferência para terceira pessoa, conforme instruções do estelionatário, sem intervenção do réu. Ausência de indícios de fraude bancária. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro (art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor).
Excludente de responsabilidade. Precedentes. Ação improcedente. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1004366-03.2024.8.26.0268; Relator (a): Guilherme Santini Teodoro; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de Itapecerica da Serra - 4ª Vara; Data do Julgamento: 12/08/2025; Data de Registro: 12/08/2025) (TJSP; AC 1004366-03.2024.8.26.0268; Itapecerica da Serra; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro; Julg. 12/08/2025)

Portanto, ainda que lamentável a situação, não se pode imputar ao banco apelante responsabilidade por prejuízo resultante da desatenção do recorrido, que confiou em empresa fraudulenta e, mesmo após perceber a contratação, não recorreu aos meios institucionais adequados para sanar a irregularidade.

Acrescente-se que a contratação digital realizada por biometria facial é plenamente válida e eficaz, não havendo vício formal a macular o contrato.

Diante desse quadro, inexiste falha na prestação do serviço bancário. O banco não induziu o recorrido em erro, tampouco recebeu qualquer pagamento dele. O prejuízo experimentado decorreu exclusivamente da relação estabelecida entre o recorrido e terceiros estelionatários.

Assim sendo, a sentença merece reforma para afastar a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), a incidirem sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Conforme detalhado pelo eminente Relator, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de ID 14707522, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais movida por
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade da contratação do empréstimo consignado, declarar a inexistência do débito correspondente, ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas ao ID 14707523, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
possui ilegitimidade passiva, pois o contrato que gerou o prejuízo foi um pacto "paralelo" firmado exclusivamente entre o recorrido e a empresa corré, BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, sem qualquer participação do banco;
(II)
a parte autora não logrou êxito em comprovar a suposta coação para repassar os valores a terceiros;
(III)
a instituição financeira não pode ser responsabilizada pela falta de lisura da corré, por não possuir qualquer correlação com ela;
(IV)
a contratação do empréstimo foi regular, celebrada digitalmente com validação por biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura manuscrita;
(V)
o valor do empréstimo não foi devolvido ao banco, mas sim transferido a terceiros como parte de um desacerto comercial no qual o banco não teve parte;
(VI)
o recorrido cometeu erro crasso ao procurar a empresa BONUCCI para a resolução do problema, em vez dos canais oficiais do banco;
(VII)
os fatos narrados não configuram dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) desproporcional; e, por fim,
(VIII)
para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser determinada a compensação dos valores creditados na conta do apelado com o montante da condenação.

O eminente Relator concluiu por dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a fraude foi perpetrada por terceiro estelionatário e que a perda patrimonial decorreu de conduta exclusiva do recorrido, que, de forma imprudente, forneceu seus dados pessoais e realizou o pagamento de boleto a beneficiário diverso da relação contratual. Entendeu, assim, pela configuração de culpa exclusiva da vítima, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante os sólidos fundamentos externados por Sua Excelência, com a devida vênia, alcancei conclusão em sentido diverso ao analisar o caso.

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade da instituição financeira em um cenário de fraude bancária conhecido como "golpe da falsa central telefônica" ou, como no caso, de falsa renegociação de dívida. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, do regime da responsabilidade objetiva, previsto em seu artigo 14.

De acordo com este regime, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tais dispositivos no contexto de fraudes bancárias, consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 479, de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O
fortuito interno
, por sua vez, é aquele evento que, embora decorrente de fato de terceiro, insere-se no risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida.

A discussão, portanto, desloca-se da análise da culpa para a verificação da existência de defeito no serviço e da natureza do fortuito. Recentemente, ao julgar o Recurso Especial nº 2.222.059/SP, o Superior Tribunal de Justiça reforçou as balizas para a análise dessa responsabilidade em casos de engenharia social, reafirmando que
o dever de segurança é um pilar da atividade bancária na era digital
. Conforme constou do referido acórdão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. [...] De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. [...]
Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[...] Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar
i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos
;
enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
[...]

A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço
, ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. (STJ – RESp. 2.222.059-SP – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 08/10/2025).

A partir dessas premissas, a análise do caso concreto revela a existência de falhas na prestação do serviço pelo banco apelante que afastam a tese de culpa exclusiva do consumidor e caracterizam o evento como fortuito interno.

Primeiramente, a alegação de
ilegitimidade passiva
não se sustenta. O apelante é a instituição financeira que concedeu o crédito e cuja plataforma foi utilizada para a formalização do contrato fraudulento. A empresa
BONUCCI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
. atuou como correspondente bancária, integrando, portanto, a cadeia de consumo. A responsabilidade entre os fornecedores que participam da cadeia é solidária, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de o engodo ter se iniciado por meio do correspondente não exime o banco de sua responsabilidade, pois este se beneficia diretamente dos serviços prestados por seus parceiros comerciais e tem o dever de fiscalizá-los.

Quanto ao argumento de que o consumidor não explicou por que repassou o valor a terceiros, é preciso compreender a dinâmica da fraude de engenharia social. O repasse do valor a um terceiro, no contexto do golpe, é apresentado à vítima como uma etapa necessária para o "cancelamento" da operação indevida ou para a consolidação de uma suposta portabilidade. É verossímil que o consumidor, um idoso, ludibriado pela aparente legitimidade das tratativas intermediadas por um correspondente do próprio banco, tenha confiado nas instruções recebidas, acreditando estar seguindo um procedimento regular. A transferência do valor não foi um ato de liberalidade, mas uma consequência direta do engodo.

O ponto central da defesa do apelante reside na suposta
validade da contratação digital por meio de biometria facial
. Ainda que se partisse da premissa de validade formal do ato de contratação, tal circunstância não elidiria a responsabilidade pela falha de segurança que permitiu que tal ato, patentemente fraudulento, fosse concretizado.

Cabia ao banco demonstrar que as operações não destoavam do perfil de consumo do autor,
porém a instituição não
se desincumbiu de tal ônus
. Pelo contrário, os fatos indicam uma sucessão de eventos atípicos que deveriam ter acionado múltiplos alertas em um sistema de segurança minimamente eficaz. A contratação de um empréstimo de valor elevado, seguida do pagamento de um boleto de mesmo valor, tudo em um curto espaço de tempo, é suficiente para que mecanismos eficientes de segurança detectem que a transação destoa do padrão do consumidor.

Agrava a situação o fato de que a contratação se deu a partir de um número de celular com DDD do Rio de Janeiro (21), enquanto o autor reside no Espírito Santo (DDD 27). Essa divergência geográfica deveria, por si só, ser um forte indicativo de fraude.
Ademais, a documentação comprobatória da geolocalização da transação, apresentada pelo próprio banco (ID 14707376), mostra-se incompleta, pois
não informa os dados de longitude, o que compromete a verificação da exata origem da operação e revela a fragilidade dos registros do apelante
.

Dessa forma, na presente hipótese, o conjunto de circunstâncias fáticas evidencia que os sistemas de segurança do apelante não foram capazes de identificar e bloquear operações que, conjugadas, destoavam manifestamente do perfil de consumo do autor. Conforme as premissas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.222.059/SP, a validação de tais operações atípicas demonstra a existência de um defeito na prestação do serviço, o que caracteriza o evento como fortuito interno (Súmula 479/STJ) e afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor.

No que tange aos
danos morais
, a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero aborrecimento. Trata-se de um consumidor idoso, hipervulnerável, que se viu subitamente confrontado com uma dívida de expressiva monta, apta a consumir uma parte substancial de sua renda previdenciária e comprometer sua subsistência. A angústia, o sentimento de impotência e a violação da confiança depositada na instituição financeira configuram um abalo psíquico que merece reparação, especialmente considerando que a ausência de propostas de resolução em procedimento instaurado perante o PROCON-ES. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo ao duplo caráter da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Por fim, descabida a tese de
enriquecimento sem causa
do consumidor e a necessidade de compensação de valores. O apelado não auferiu qualquer vantagem econômica com a operação, pois o valor creditado em sua conta foi, em seguida, transferido para os fraudadores, por força da própria dinâmica do golpe facilitado pela falha de segurança do banco.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao entendimento do eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001891-56.2022.8.08.0048

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, desde logo, não há como divergir da conclusão a que chegou o Eminente Desembargador Relator, o qual reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ocorre que venho me manifestando de forma distinta em hipóteses envolvendo contratos de empréstimo consignado questionados pelo consumidor, de forma que é necessário esclarecer a hipótese em análise, a qual possui peculiaridades que me fizeram acompanhar o voto do E. Relator.

Na peça inaugural, o apelado, ora autor, narrou ter descoberto um empréstimo consignado no valor de R$ 58.771,25, a ser pago em 84 parcelas de R$ 1.521,00, averbado em seu benefício sem sua autorização ou contratação. Afirmou, ainda, não ter assinado qualquer documento nesse sentido e que jamais compareceu à sede da instituição financeira ou do INSS para tal finalidade.

Entretanto, após a apresentação de defesa pelo apelante, com a juntada de documentos dos ids. 14707376 e 14707377, acompanhados dos documentos pessoais do apelado, este, em réplica (id. 14707491), modificou a causa de pedir, descrevendo que a “selfie” e a sua documentação apresentadas não tiveram objetivo de realizar um novo empréstimo consignado, mas de renegociar um contrato anterior, com redução de parcelas, o que identifica a plena anuência pelo recorrente na nova formação contratual.

Assim, não houve fraude em seu nome, como quer fazer crer o apelado com o ajuizamento da demanda, pois houve formação livre e consciente na celebração de uma renegociação do débito.

Dessa forma, a prova dos autos demonstra a regularidade formal da contratação digital do empréstimo consignado pelo autor (apelado), mediante procedimento com múltiplas validações e assinatura biométrica, amparado pela legislação vigente.

O prejuízo alegado pelo autor não decorreu de falha na prestação do serviço pelo Banco C6, que creditou o valor corretamente, mas sim de sua própria conduta negligente ao transferir o montante a terceiro (BONUCCI) por meio de boleto não emitido pelo banco e via canais de comunicação não oficiais, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima).

Sendo válida a contratação e ausente o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor (que decorreu do pagamento ao terceiro), não há que se falar em declaração de inexistência do débito principal, restituição de valores ou indenização por danos morais em face do Banco C6 Consignado S/A.

Por essas razões, aliada aos fundamentos do voto condutor,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Por conseguinte, n
a forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majorar os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 12% sobre o valor atualizado da condenação.